Tribunal: TJDFT
Processo: 0719148-77.2020.8.07.0003
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. EMENDA INSATISFATÓRIA. INÉRCIA DO AUTOR. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Sentença está de acordo com o artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil o qual dispõe que, quando o autor não apresenta Emenda à Inicial, corrigindo os vícios com precisão no prazo concedido, o Juiz proferirá Sentença pondo termo à relação processual. 1.1 Destaca-se que a apelante sequer peticionou requerendo a dilação do prazo para o cumprimento da decisão. 1.2 Logo, decorrido o prazo processual sob completo silêncio do interessado, configura-se a preclusão temporal de seu direito.
2. Portanto, não tendo a apelante emendado a Petição Inicial a contento e no prazo concedido, impõe-se o indeferimento da Inicial, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, cumulado com os artigos 330, Inciso I e 485, Inciso I, todos do Código de Processo Civil.
3. Apelação conhecida e não provida.